Tribunal: TJMT
Processo: 1002414-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002414-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - CPF: 284.255.358-67 (ADVOGADO), RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23 (AGRAVANTE), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARMELITANO LTDA - CNPJ: 18.148.531/0001-91 (AGRAVADO), AUTO POSTO NOVA DECADA LTDA. - CNPJ: 04.515.006/0001-52 (AGRAVADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADMINISTRADOR JUDICIAL (AGRAVADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 48 E 51, AMBOS DA LEI N. 11.101/2005 (VIGENTE À ÉPOCA) - CRÉDITOS QUE SE ENCONTRAM GARANTIDOS PELA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DA LIMINAR PARA AUTORIZAÇÃO DA CONTINUAÇÃO DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DAS RECUPERANDAS
– CONSTATAÇÃO EM PERÍCIA PRÉVIA ACERCA DA IMPORTÂNCIA DO BEM IMÓVEL PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DA RECUPERANDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A ENSEJAR NA MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser deferido o processamento da recuperação judicial quando cumpridos os requisitos dispostos nos artigos 48 e 51, ambos da Lei n. 11.101/2005.

A credora, proprietária fiduciária de bem imóvel, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (artigo 49, § 3° da Lei n° 11.101/05). Todavia, constatado que o bem dado em garantia é essencial para o exercício da atividade da recuperanda, pertinente a manutenção do
indeferimento do pedido de revogação da suspensão da liminar para autorização da continuação do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade das recuperandas,
a fim de garantir a sua capacidade produtiva e seu poder de negociação, até ulterior decisão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021